Tribunal: TJBA
Processo: 8124915-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124915-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA MEDRADO MONTEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA

APELADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FALTA DE REDE CREDENCIADA. NÃO PROVADA. PLANO COMPROVA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAS E HOSPITAL APTOS PARA ATENDIMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONSTATADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO E PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória moral e material fundada em alegação de negativa de atendimento e falta de rede credenciada.

II. Questões em discussão:
Se restou provada a negativa de atendimento e a falta de credenciada, de modo a configurar a falha na prestação dos serviços que enseja danos indenizáveis.

III. Razões de decidir
: Autora não prova a negativa de atendimento e nem a falta de rede credenciada, ao tempo em que a Ré Apelada demonstra que o Hospital da Bahia possui a estrutura e profissionais adequados para continuidade do tratamento de saúde da autora, dentro da rede credenciada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Provado pela Ré Apelada a existência de hospital pertencente a rede credenciada, apto para continuidade do tratamento adequado ao quadro de saúde do paciente, inexiste falha na prestação do serviço, e com isso ausente dano indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124915-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante LARISSA MEDRADO MONTEIRO e como Apelada INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça